Tribunal: CARF
Processo: 10680.907827/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.907827/2012-30 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.546 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
ARMANDO GALHARDO NUNES GUERRA JÚNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 06/11/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
PAGAMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP). GANHO DE
CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. IMÓVEL. CUSTO DE
AQUISIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS APENAS
QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RV. INAPLICABILIDADE DAS
HIPÓTESES
DE
EXCEÇÃO.
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO-
RECORRIDO.
O impugnante deve juntar aos autos todos os documentos relevantes ao
deslinde da matéria exposta, sob pena de preclusão (art. 16, § 4o do Decreto
70.235/1972).
Somente se admite a juntada posterior de documentos se presente ao menos
uma das seguintes condições: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a
direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Esta Turma Extraordinária entende que o motivo de força maior abarca
situações em que a produção probatória seria impossível, ou
desproporcionalmente sacrificante ao contribuinte, além dos casos em que a
defesa é apresentada por pessoa natural, em que não se espera rigor técnico
(e.g., Processo 10480.730497/2017-49; Acórdão 2001-005.250).
Não é o caso dos autos, em que a operação geradora do ganho de capital
decompõe-se em diversos aspectos complexos, de vulto econômico, a
demandar a intervenção de conhecimento técnico especializado na área
jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.907827/2012-30
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907827/2012-30

Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada em 28/05/2012, fls. 02/04,
contra Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Belo
Horizonte, Minas Gerais, indeferindo o Pedido de Restituição, no valor de R$
28.181,35, relacionado a um pagamento de Imposto de Renda Pessoa Física sobre
Ganho de Capital na alienação de um imóvel (terreno), código 4600, no valor de R$
336.367,75, feito em
24/12/2009, relativamente à Declaração de Ajuste Anual do Exercício Financeiro de
2010, ano-calendário 2009. Pedido de restituição feito através do PER/DCOMP no
32613.28882.300610.2.2.05-4198, transmitido em 20/06/2010.
Conforme o PER/DCOMP, transmitido em 20/06/2010, o suposto crédito, no valor de
R$ 28.181,35, está relacionado a um pagamento de IRPF, código 4600, Imposto de
Renda Pessoa Física sobre Ganho de Capital na alienação de imóveis, no valor total de
R$ 336.367,75, feito em 24/12//2009, relativamente ao período de apuração de
06/11/2009, conforme demonstrativo abaixo:
[...]
Pelo Despacho Decisório, emitido em 03/05/2012, o indeferimento deu-se em virtude de
inexistência de saldo disponível para restituição relativamente ao pagamento feito em
24/12/2009, código 4600, no valor total de R$ 336.367,75. Consta das informações
complementares da análise de crédito a seguintes observação: Conforme o art. 8o da
IN.SRF.84, de 11/10/2001, o custo dos bens e direitos adquiridos ou das parcelas pagas,
a partir de 1o de janeiro de 1996, não está sujeito a atualização. Não foram identificados
os desdobramentos do custo de aquisição declarados pelo contribuinte no demonstrativo
da apuração dos ganhos de capital. O senhor contribuinte tomou ciência do despacho
decisório por via postal, Aviso de Recebimento, anexado às fls. 24, em 14/05/2012. Em
28/05/2012, o senhor contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
reiterando o pedido conforme o PER/DCOMP, esclarecendo que o pagamento está
relacionado à alienação de um terreno, operação feita em 06/11/2009, no valor total de
R$ 3.208.000,00, apurando-se ganho de capital, no valor total de R$ 2.317.476,01. Vem
esclarecendo, ainda, que, na Declaração de Ajuste Anual do Exercício Financeiro de
2010, ano-calendário 2009, constam as seguintes informações importadas do
Demonstrativo de Apuração de Ganho de Capital:
[...]
Relativamente ao Demonstrativo de Apuração de Ganho de Capital, vem informando
que a área total do terreno alienado, para efeito de apuração de ganho de capital, foi
desmembrada em três partes, 01A, 02A e 03A, em virtude das benfeitorias e da forma
de alienação: partes 01A e 02A, vendidas com permuta de 29 apartamentos e torna no
valor de R$ 688.538,13; parte 03A, com recebimento em espécie à vista no valor total
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907827/2012-30

de R$ 2.519.461,87. Alienação feita à empresa Tenda Negócios Imobiliários S/A,
06/11/2009. Vejamos abaixo trechos da manifestação de inconformidade: Venho por
meio desta, argumentar quanto ao indeferimento do pedido de restituição de crédito,
apresentando o detalhamento da operação para permitir uma nova análise. No anexo A,
apresento o custo de aquisição do imóvel, no valor total de R$ 1.461.887,30 (valores
históricos), conforme consta da minha Declaração de Imposto de Renda. Como o
terreno foi desmembrado em 3 áreas, para viabilizar o empreendimento imobiliário,
detalho a metragem alocada para cada área e distribuo o custo de aquisição para cada
uma delas.
Em seguida, no mesmo Anexo A, discrimino os valores recebidos da Construtora Tenda
valor total de R$ 3.208.000,00 e mais a permuta de 29 apartamentos. Prosseguindo, no
quadro “Situação Fiscal”, declaro o IR a pagar, conforme cálculo realizado no
Demonstrativo de Apuração dos Ganhos de Capital do Programa da própria Receita
Federal (Anexo B). Desta forma, conforme o quadro Consolidação dos Resultados dos
Ganhos de Capital o imposto pago de R$ 336.367,75 (Anexo C), supera em R$
28.181,35 o valor devido de R$ 308.186,40. Adicionalmente, para agilização do
processo, aproveito para anexar a Declaração de Bens e Direitos do meu IR 09/10 onde
consta o imóvel em questão e cópia dos principais comprovantes dos custos incorridos
no ano de 2009. Como prova dos seus argumentos, o senhor contribuinte juntou: 1)
Detalhamento da Operação - Anexo A; 2) Demonstrativo de Apuração dos Ganhos de
Capital – Anexo B 3) Cópia do DARF; 4) cópia da Declaração de Bens e de Direitos da
Declaração de Ajuste Anual; 5) copia dos recibos de honorários de corretagem emitidos
pelo corretor de imóveis intermediário na negociação de compra e venda do terreno para
a Construtora Tenda; 6) Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços relacionada à
prestação de serviço de corretagem e cálculo do ISS; 7) Nota Fiscal Eletrônica de
Prestação de Serviços relacionada prestação de serviço de projeto de construção e
calculo do ISS. É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o indeferimento da restituição,
encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 06/11/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO.
O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total
ou parcial do tributo, no caso de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido
ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
Para o presente caso o pagamento foi não caracterizado como indevido.
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. GANHO DE CAPITAL. IMPOSTO DE
RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Está sujeita ao pagamento do imposto de renda a pessoa física que auferir ganhos de
capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.
Considera-se custo dos bens ou direitos o valor de aquisição expresso em reais. O custo
dos bens e direitos adquiridos a partir de 1o de janeiro de 1996 não está sujeito a
atualização.
O pagamento a maior de Imposto de Renda sobre Ganho de Capital deve ser
comprovado mediante apresentação do Demonstrativo de Apuração de Ganho de
Capital, devidamente homologado pela Receita Federal do Brasil, obtido via internet, e
acompanhado de documentos que demonstrem o custo de aquisição e o valor de
alienação, relativamente ao bem alienado, mormente se o custo de aquisição utilizado
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907827/2012-30

no Demonstrativo de Apuração de Ganho de Capital supera em muito o valor
consignado na Declaração de Bens e de Direitos da Declaração de Ajuste Anual relativa
ao ano-calendário em que ocorreu a operação de alienação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/12/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que é possível reajustar o custo de aquisição do bem, com base
nos documentos apresentados juntamente com o recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se é possível conhecer de documentação já existente por ocasião do oferecimento da
impugnação, porém juntada extemporaneamente, apenas com a interposição do recurso
voluntário.
O recorrente pretende que o Colegiado conheça dos seguintes documentos:
a) Escritura Pública de Permuta simples de 24 de março de 2000;
b) NF 700 da INVEST IMOVEIS INVESTMENTOS E CORRETAGEM DE
IMOVEIS LTDA de 06/11/2009 no valor de R$ 715.321,50, onde consta a
discriminação do serviço prestado;
c) NF 483 da CLIP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA de
06/11/2009 no valor de R$ 171.531,31 onde consta a discriminação dos
serviços de projetos de engenharia;
d) NF 2009/1 da MORADA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA de
16/11/2009 no valor de R$ 100.000,00 onde consta a discriminação dos
serviços de arquitetura para empreendimento imobiliário de 408 apartamentos
e conjunto comercial;
e) Escritura Pública de compra e venda entre Armando e Tenda Negócios
Imobiliários Ltda e recebimento em dinheiro do valor de R$ 2.519.461,87;
f) Escritura Pública de Permuta de 29 apartamentos e torna de R$ 688.538,13;
g) Escritura Pública de doação sem encargos de terreno para o Município de
Betim.

O impugnante deve juntar aos autos todos os documentos relevantes ao deslinde
da matéria exposta, sob pena de preclusão (art. 16, § 4o do Decreto 70.235/1972).
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907827/2012-30

Somente se admite a juntada posterior de documentos se presente ao menos uma
das seguintes condições:

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Esta Turma Extraordinária entende que o motivo de força maior abarca situações
em que a produção probatória seria impossível, ou desproporcionalmente sacrificante ao
contribuinte, além dos casos em que a defesa é apresentada por pessoa natural, em que não se
espera rigor técnico (e.g., Processo 10480.730497/2017-49; Acórdão 2001-005.250).
Não é o caso dos autos, em que a operação geradora do ganho de capital
decompõe-se em diversos aspectos complexos, de vulto econômico, a demandar a intervenção de
conhecimento técnico especializado na área jurídica.
Assim, aplica-se a orientação firmada pelo CARF, no sentido da preclusão:

Numero do processo:10580.725802/2012-48
Turma:Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Apr 06 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Mon May 31 00:00:00 UTC 2021
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 PROVA DOCUMENTAL. VEDAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL Não se conhece dos documentos
apresentados apenas em Recurso Voluntário, por impossibilitar a efetivação do
contraditório constitucional, no âmbito do procedimento administrativo. A preclusão se
consuma com a inércia da parte em apresentar documentos pré-existentes, no momento
processual adequado que é a Impugnação. REMUNERAÇÃO. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. A contribuição previdenciária incide sobre o total da remuneração paga
ou creditada pela empresa a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais (administradores / sócios / autônomos) que lhe prestem
serviços. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. ESTÁGIO. O
contato de emprego e o de estágio não se diferenciam pela pessoalidade, onerosidade e
não eventualidade e nem pela subordinação, mas pela presença dos elementos
caracterizadores de um contrato triangular com escopo educacional, nos moldes
traçados pela Lei n° 6.494, de 1977. Demonstrada a inexistência de condições aptas a
gerar relações jurídicas de estágio válidas, cabível a reclassificação do estagiário como
segurado empregado.
Numero da decisão:2301-008.969
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão do julgamento em diligência.
Vencida a conselheira Fernanda Melo Leal (relatora) e o conselheiro Wesley Rocha,
que votaram por converter o julgamento em diligência para que fossem analisadas as
provas juntadas ao recurso. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que lhe deu provimento. Designada para
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907827/2012-30

redigir o voto vencedor a conselheira Letícia Lacerda de Castro (documento assinado
digitalmente) Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente (documento assinado
digitalmente) Fernanda Melo Leal – Relator (documento assinado digitalmente) Letícia
Lacerda de Castro – Redatora designada Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Nome do relator:FERNANDA MELO LEAL

Numero do processo:10880.929454/2008-15
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Thu Sep 24 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação:Wed Oct 14 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
13/02/2004 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES E PROVAS
APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO. Consideram-se
precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos e provas não submetidos ao
julgamento de primeira instância, apresentados somente na fase recursal. ÔNUS DA
PROVA. DIREITO CREDITÓRIO O ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, a manutenção do despacho decisório que não
homologou o pedido de compensação deve ser mantido.
Numero da decisão:3302-009.479
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida. No mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
O conselheiro Vinicius Guimarães votou pelas conclusões quanto ao mérito.
(documento assinado digitalmente) Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente) Walker Araujo - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho (presidente), Corintho
Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad,
Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Nome do relator:WALKER ARAUJO

Numero do processo:10950.907755/2011-12
Turma:Terceira Turma Especial da Terceira Seção
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Tue Jan 28 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação:Fri Feb 07 00:00:00 UTC 2014
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/12/2001 a
31/12/2001 NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO
EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO. Os argumentos de defesa trazidos apenas em
grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de
primeira instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
Numero da decisão:3803-005.185
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, por inovação dos
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907827/2012-30

argumentos de defesa. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Presidente.
(assinado digitalmente) Hélcio Lafetá Reis - Relator. Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Corintho Oliveira Machado (Presidente), Hélcio Lafetá
Reis (Relator), Belchior Melo de Sousa, João Alfredo Eduão Ferreira, Juliano Eduardo
Lirani e Jorge Victor Rodrigues.
Nome do relator:HELCIO LAFETA REIS

Numero do processo:10880.911966/2011-21
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção:Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão:Mon Apr 03 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Mon Apr 17 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. São preclusas as matérias trazidas em sede
de Recurso Voluntário que não tenham sido levadas a debate pelo recorrente em
primeira instância do contencioso administrativo.
Numero da decisão:1001-002.887
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da Silva,
Fernando Beltcher da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Nome do relator:FERNANDO BELTCHER DA SILVA

Diante da preclusão, é impossível reverter as conclusões às quais chegou o órgão
julgador de origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 84
DF CARF MF
Original